Tribunal: STF
Processo: HC 237993
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nilo Batista, André Filgueira do Nascimento e Luis Guilherme Ferrante Vieira Scherma Reis, em favor de Sergio Antonio Rodrigues da Silva Braga, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 142.094-RJ.



    Nesta via (eDOC 1), narra a defesa que o paciente foi denunciado, em conjunto com empresa a Prolagos S.A. - Concessionária de Serviços de Água e Esgoto, nos autos da ação penal nº 5005395-28.2019.4.02.5108, pela suposta prática do crime previsto no art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/98, em razão de lançamento de efluentes líquidos desenquadrados na Lagoa de Araruama. 



    Alega que a exordial acusatória deixou de individualizar qualquer conduta do paciente, seja ativa ou omissiva, dolosa ou culposa, bem como deixou de apontar qual o resultado decorrente da prática criminosa imputada, dentre os previstos no art. 54 da Lei nº 9.605/98.



    Afirma que “a apreciação do pedido deste habeas corpus demanda, somente: (i) a análise da denúncia (e dos seus aditamentos) sob o ponto de vista estritamente formal, que revela a construção defeituosa de uma imputação omissiva imprópria; e (ii) a análise da viabilidade jurídica da acusação formulada contra o Pacte. a partir do conteúdo dos elementos probatórios que a ampararam, todos eles presentes nos autos da ação penal quando da decisão de recebimento da denúncia proferida pelo Juízo de origem.” (p. 5)



    Aduz que os documentos apresentados pelo órgão acusador não são aptos a justificar a imputação pelo crime de poluição ao paciente, delito atribuído inicialmente apenas à pessoa jurídica.



    Argumenta que a denúncia não apontou quem seria o autor direto do crime ambiental. Sustenta que no aditamento à denúncia o MPF teria imputado ao paciente uma conduta omissiva, no entanto, os documentos que embasariam a acusação “não apresentam uma situação de risco típica, apta a despertar o dever de agir do garantidor: a interlocução entre a Companhia e os órgãos públicos abordou temas muito diversos, como o acompanhamento de obras já realizadas e a discussão de intervenções futuras para melhorar a qualidade hídrica da Lagoa de Araruama como um todo, sem abordar supostos problemas das Estações de Tratamento que, segundo a denúncia, teriam promovido o descarte de substâncias em quantidades superiores àquelas previstas nas normas ambientais.” (p. 10)



    Entende que, “ainda que representar a companhia na interlocução com órgãos públicos fosse sinônimo ou implicasse automaticamente a assunção do dever de evitar o resultado (art. 13, § 2º, b, CP), afirmação que absolutamente não é verdade e, a rigor, sequer faz sentido, isso não desoneraria a denúncia de descrever a situação típica e de demonstrar que o Pacte. dela tinha ciência prévia.” (p. 13)



    Assevera que o Ministério Público presumiu o dolo do paciente, sem explicitar se agiu com dolo direto ou eventual. Também não teria apontado a capacidade do paciente evitar a ocorrência do resultado típico, deixando de apontar qual o comportamento esperado.



    Menciona que “os elementos probatórios que, em tese, dão ensejo à persecução penal contra ele são estranhos aos fatos narrados na denúncia e não apresentam uma situação de risco de produção do resultado atribuído ao Pacte.!” (p. 21)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a inépcia da denúncia oferecida nos autos do processo n° 5005395-28.2019.4.02.5108, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Pedro da Aldeia e, consequentemente, seja determinado o trancamento da ação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da denúncia:



    “Nos dias 18/06/2019 e 02/07/2019, a empresa PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO , por intermédio das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE's) localizadas nos Municípios de Arraial do Cabo/RJ e de Cabo Frio/RJ (bairro Jardim Esperança), e de outros pontos de despejo situados em Cabo Frio/RJ, causou poluição por meio do lançamento de substâncias (efluentes líquidos) na Laguna de Araruama em níveis superiores ao patamar legalmente permitido, causando danos ao meio ambiente naquela região.



    [...]



    Os denunciados causaram poluição por meio do despejo irregular de substâncias líquidas em patamares muito acima do permitido, o que restou demonstrado por meio de análise de coleta de materiais efetuada pelo INEA nos locais objeto da presente ação penal (fls. 516/539-v.). Os documentos, fotos e vídeos comprovam que:



    - a coleta foi realizada em data sem chuvas há muito tempo, uma vez que fiscalizado um sistema chamado de "tempo seco" (em que o esgoto é captado pelos canais pluviais e encaminhado para tratamento, sendo que chuvas fortes inviabilizam o sistema, ocorrendo um transbordamento);



    - a coleta foi realizada em horário de maré baixa, em pontos na Lagoa de Araruama influenciados pela maré;



    - a coleta foi realizada por agentes do INEA (entidade ambiental fiscalizadora estadual, com atribuição sobre a referida concessão de serviço público) e acompanhada pelo membro do MPF subscritor, pelo engenheiro sanitarista e professor da UERJ ADACTO OTTONI e por pescadores.



    O Relatório Técnico nº 019/2019/GEIHQ demonstra cabalmente os parâmetros, padrões e resultados da análise, conforme Tabela 1 (ETE Arraial do Cabo) e Tabela 3 (ETE Jardim Esperança).



    Os pontos Boca de Lobo à direita e à esquerda na Rua Joana Garcia com a Itajuru, GAP Morro da Guia, Esgoto Clandestino e Canal do Cemitério, situados em Cabo Frio/RJ, são justamente pontos captados pelos canais pluviais e encaminhados para tratamento. Assim, são pontos que não poderiam estar vertendo esgoto em períodos sem chuva, de acordo com o sistema de "tempo seco" adotado.



    Destarte, a conduta dos réus configuram o tipo previsto no artigo 54, §2º, V, da Lei 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais:



    "Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: § 2º Se o crime: V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos: Pena - reclusão, de um a cinco anos."



    Registre-se, ademais, que a concessionária e seu superintendente respondem pelo crime em referência, nos termos do artigo 3º e seu parágrafo único da mesma Lei 9.605/98:



    "Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato." (eDOC 2)



    Em aditamento, o Parquet federal acrescentou:



    “As investigações conduzidas pelo MPF no bojo do Inquérito Civil nº 1.30.009.000262/2017-56 indicaram que o Diretor Presidente SÉRGIO ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA BRAGA participou pessoalmente de reuniões com os órgãos fiscalizadores sobre as suspeitas de poluição pelo despejo indevido de efluentes líquidos na Lagoa de Araruama e respondeu a diversos ofícios sobre esse tema em nome da empresa PROLAGOS S/A, ficando evidente que ele tinha pleno conhecimento do problema, se colocou perante os órgãos de controle como um dos agentes responsáveis por atuar em nome da concessionária e detinha atribuição para agir com vistas a evitar a ocorrência de poluição no caso.



    Da mesma forma, o réu JOSÉ CARLOS ALMEIDA DE SOUSA era o Diretor Executivo da PROLAGOS S/A ao tempo dos fatos criminosos ora analisados, respondeu a ofícios ministeriais sobre a questão em nome da pessoa jurídica ré e se mostrava como responsável direto e imediato pela atuação operacional da concessionária de efetuar o lançamento de substâncias (efluentes líquidos) na Laguna de Araruama em níveis superiores ao permitido, causando poluição ao meio ambiente no local.



    Dentre as inúmeras reuniões e fiscalizações registradas nos autos, ressalta-se a vistoria in loco realizada no dia 21 de março de 2019, em que foi percorrida toda a extensão da Lagoa de Araruama e visitadas as Estações de Tratamento de Esgoto, inclusive identificando-se 50 pontos de despejo de esgoto. Essa vistoria, amplamente divulgada pela imprensa, contou com a presença dos réus, como comprova uma das inúmeras matérias jornalísticas na data: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/videos/v/mpf-tenta-identificar-50- pontos-de-lancamento-de-esgoto-na-lagoa-de-araruama-no-rj/7475730/.



    Uma marcante reunião, em 8 de maio de 2019, na sede da Prefeitura de Arraial do Cabo, com a presença do MPF, MPE, prefeitos da Região do Lagos, agência regulatória AGENERSA, INEA e concessionárias, contou também com a presença dos réus, como amplamente divulgado pela mídia. Como registra a assessoria de comunicação da AGENERSA, foram abordadas diversas denúncias de despejo irregular de esgoto. É registrada também a posição do MPF de preocupação com a "manutenção das estações tratamento de esgoto" (http://www.agenersa.rj.gov.br/index.php? option=com_content&view=article&id=3024:2019-05-09-18-58- 36&catid=108:noticias&Itemid=124).



    Com efeito, as peças da apuração do MPF que acompanham a presente denúncia, assim como a prova oral a ser produzida na instrução, têm o condão de comprovar cabalmente que, em diversas ocasiões, foi anunciada previamente aos réus a realização de fiscalização sobre os efluentes das estações e dos pontos captados, de modo a que a concessionária adequasse seu funcionamento, por deles, Diretor Presidente e Diretor Executivo da empresa, que se apresentavam com o poder e domínio da situação.



    Assim sendo, a acusação não levou em conta a mera presença formal dos réus no contrato social da empresa ré, mas sim as condutas efetivas dos denunciados, em suas respectivas esferas de atribuição, que concorreram para a poluição da Laguna de Araruama como representantes da concessionária PROLAGOS S/A.



    Esse o quadro, verifica-se que os réus não lograram demonstrar nenhuma circunstância que justifique a absolvição sumária no caso, conforme o art. 397 do CPP, impondo-se o regular prosseguimento do feito, com a realização da audiência para oferecimento da proposta de sursis processual e, não sendo feito acordo, o posterior processamento da ação penal.” (eDOC 4)



    Ressalto que é dever da acusação narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída ao réu, com a descrição das circunstâncias, conforme previsto no art. 41 do Código de Processo Penal, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa em juízo.



    Quanto ao ponto, doutrina e jurisprudência alinham-se ao apontar o que é essencial na denúncia, podendo-se citar as lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar: 



    "Lembre-se que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da tipificação jurídica que lhes é dada. Portanto, a narrativa deve abranger os fatos que enquadrem o tipo básico, ou seja, a essência da tipificação do delito, além do tipo derivado, que implica na descrição das qualificadoras e causas de aumento. (…) Não se deve confundir inépcia da inicial com descrição sucinta dos fatos contidos na peça. É de bom tom que a denúncia seja clara, direta, bem estruturada e precisa. A descrição comedida, porém, clara dos acontecimentos é o que exige a boa técnica.” (Curso de dirito processual penal. 15ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p.302.) 



    Vê-se, assim, que a narrativa exposta é apta ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido ao paciente, razão pela qual não há que se falar em inépcia da exordial acusatória, já que atendidos os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Sobre a questão, destaco trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “Cumpre destacar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.



    Considera-se formalmente apta a dar início à ação penal a peça acusatória que preenche os seguintes requisitos dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal: a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; a qualificação do acusado; a classificação do crime; e, quando necessário, o rol das testemunhas. A exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, é a descrição, amparada no suporte fático dos autos, de todos os elementos essenciais ou indispensáveis para que se caracterize tanto a conduta delitiva, de maneira particularizada no tempo e no espaço, como o liame que permita vinculá-la ao agir do acusado. 



    No caso dos autos, não há nenhuma situação excepcional que autorize o trancamento da ação penal. Conforme assentado na decisão agravada, a Defesa não demonstrou a ausência dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal de forma inequívoca, nem a existência de imputação de responsabilidade objetiva, merecendo destaque a narrativa contida no aditamento à denúncia de que o ora agravante, na qualidade de Diretor-Presidente da PROLAGOS S/A, "participou pessoalmente de reuniões com os órgãos fiscalizadores sobre as suspeitas de poluição pelo despejo indevido de efluentes líquidos na Lagoa de Araruama e respondeu a diversos ofícios sobre esse tema em nome da empresa PROLAGOS S/A" (fl. 573).



    As alegações defensivas no sentido de que o acusado teria expedido ofícios concernentes aos fatos meses antes ou dias depois dos eventos narrados na denúncia não tem o condão de afastar a narrativa do aditamento à denúncia no sentido de que a acusação não está pautada exclusivamente no cargo ostentado, mas na prévia ciência e atuação pessoal do ora agravante em fatos que tangenciam os supostos injustos. Não se afigura ilógico o apontamento da acusação de que o Diretor-Presidente da concessionária teria prévia ciência do sistema relativo à rede de esgotamento sanitário da região e da qualidade dos efluentes que eram despejados no intuito de individualizar a responsabilidade do despejo irregular de efluentes narrados na denúncia.



    A exposição da defesa acerca do confronto de documentos oriundos do inquérito civil, que não seriam hábeis à comprovação da autoria delitiva, demonstra a pretensão de trazer o exame das provas dos autos diretamente para o Superior Tribunal de Justiça em sede absolutamente imprópria para tal desiderato.



    Vale frisar que os ofícios mencionados pela defesa, às fls. 518-519, não revelam a absoluta impertinência dos temas neles tratados com a suposta ciência do acusado sobre o eventual lançamento indevido de efluentes conforme descrito na denúncia. [...]



    Verifica-se, portanto, que os ofícios referidos pela defesa não são aptos ao afastamento da existência de algum liame do acusado com o tema tratado na denúncia. Desse modo, não se pode considerar que a denúncia é absolutamente genérica, imputa responsabilidade objetiva ou que está embasada tão somente no cargo ostentado pelo agravante como Diretor-Presidente da concessionária. Além disso, é inviável uma análise mais aprofundada da autoria delitiva em sede de recurso em habeas corpus, quando se percebe nitidamente que as teses trazidas demandam o exame de mérito pelo juízo natural da causa.



    Assim, em que pese a percuciente argumentação defensiva, observa-se que a discussão acerca dos documentos e reuniões que podem subsidiar a denúncia acerca da atuação do ora agravante nos fatos é concernente ao ônus da prova, a ser avaliado nos autos da ação penal no momento oportuno. Ocorre que é inviável o trancamento da ação penal almejado por meio deste recurso em habeas corpus, tendo em vista que a verificação da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda reexame de fatos e provas, como se percebe da leitura das próprias razões recursais. Todavia, esse procedimento é incompatível com a estreita via do writ e de seu recurso ordinário, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal.”



    (eDOC 18)



    Nesse contexto, o ato coator não se afasta da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não se verifica na espécie.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Por fim, a tese defensiva atinente ao elemento volitivo da conduta depende da análise de subsídios fático-probatórios, que serão produzidos por ocasião da instrução processual, sendo inviável, na via estreita do mandamus, proferir qualquer análise superficial quanto ao ponto. Conforme iterativa jurisprudência, não compete a esta Corte adentrar no mérito da ação.



    Nesse norte: 



    HABEAS CORPUS – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ALEGADA TRANSGRESSÃO, ADEMAIS, AO POSTULADO QUE VEDA O “BIS IN IDEM” – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECONHECIMENTO DA PLENA CORREÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 165864 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 13-05-2020, grifei)



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INJÚRIA E CALÚNIA CONTRA MAGISTRADO. IMUNIDADE PROFISSIONAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta atipicidade ou falta de justa causa, o que não se verifica na espécie. 3. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, necessários para verificação da tese defensiva que atribuiu à vítima a prática do delito de abuso de autoridade. 5. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo em situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento. 6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (HC 114821, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 07-04-2014, grifei)



    Habeas Corpus. 2. Pretendido trancamento de ação penal, por falta de justa causa. 3. Não é possível, em habeas corpus, reexaminar os fatos e as provas, desde logo, indicadas na denúncia, que não se entremostra inadequada, sem qualquer juízo aqui a formular-se sobre o mérito da acusação, matéria que será objeto da decisão final, após a instrução do feito. 4. Habeas corpus indeferido. (HC 81488, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 18/12/2001, DJ 01-03-2002 PP-00032 EMENT VOL-02059-02 PP-00424, grifei)



    Assim, no caso em apreço, não verifico manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular. 



    Estando a decisão do Superior Tribunal de Justiça em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ser reparado nesta via. 



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente